Tribunal: STF
Processo: ARE 1555489
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR OMISSÃO DE CIENTIFICAÇÃO SOBRE O DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO NO MOMENTO DA EFETIVA ABORDAGEM. INOCORRÊNCIA. DESOBRIGAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DELITUOSO DO TIPO. APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA FIXADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Caracterizado o flagrante, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, sendo dispensável, portanto, a apresentação de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrassem na residência ou mesmo a existência de investigações prévias, uma vez se tratar de crime permanente. 



    - É lícita a busca pessoal quando se pautar em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal. Preliminar rejeitada. 



    - Revela-se desnecessário que, em conversa informal com o agente, durante a abordagem, em virtude da suspeita de um crime, os policiais advirtam o agente sobre o direito de manter-se calado, tratando-se este de um dever adstrito à Autoridade Policial. 



    - Ainda que o acusado possa não ter sido cientificado das garantias constitucionais no momento de sua efetiva abordagem, tal circunstância constitui mera irregularidade, que não tem o condão de ensejar a nulidade do feito, sobretudo se consta tanto no APF como na Nota de Culpa que as garantias constitucionais foram asseguradas ao agente. 



    - A condenação anterior pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 gera maus antecedentes e/ou reincidência. A Lei de Tóxicos não descriminalizou nem despenalizou o porte de drogas para uso próprio, sendo que o fato de a pena ter sido abrandada não descaracteriza o caráter delituoso do tipo penal.



     - Se o agente não preenche os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de possuidor de maus antecedentes, não faz jus à redução da pena. 



    - Para os delitos apenados com detenção não há possibilidade de se fixar o regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, salvo em situações em que o regime deverá ser regredido. 



    - Para a fixação do regime de cumprimento de pena e seu cumprimento, a natureza da sanção, seja de reclusão ou de detenção, deve ser observada. 



    - Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido. - (e-doc. 106, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 123).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 280/RG, da Súmula 279/STF, bem porque eventual violação constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa (e-doc. 128).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – a parte agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada, tendo apenas reiterado a tese de mérito do recurso extraordinário -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator